Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716185-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. SATISFAÇÃO DE MULTA COMINATÓRA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. FATURAMENTO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Inexiste interesse recursal em relação à impugnação à penhora para satisfação de multa cominatória imposta, pois essa parcela executada não é objeto da constrição realizada. Segundo o artigo 835, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, nenhum impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar razoável e proporcional deve ser mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, defendendo que as astreintes foram fixadas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto e o consequentemente enriquecimento sem causa da exequente, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40996. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 537 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “dessa forma, a aplicação da multa pelo Juízo de origem atende, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção do devedor ao cumprimento da determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora” (ID 38302925), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40996. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023